Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. USO DE SINAL PÚBLICO DE TABELIÃO FALSIFICADO. ART. 296, INCISO II, ÚLTIMA PARTE, C/C § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PROVAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Há robustas provas no sentido de que os selos e sinais falsificados oriundos de 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos apostos em documento de Contrato de Locação foi utilizado pelo primeiro apelante e que o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal também certificou que os carimbos de reconhecimento de firmas apostos na Cessão de Direitos de Imóvel, utilizados pelo segundo recorrente nos autos da ação de despejo são falsos.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DESPROVIDOS.